Tribunal: TJDFT
Processo: 0737022-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737022-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE DA SILVA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: RENATO JOSE NEVES CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSE DA SILVA CRUZ contra decisão (ID 205764400) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária ao espólio. Em suas razões (ID 63640327), alega que: 1) demonstrou a insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais; 2) o falecido deixou diversos processos judiciais de execução e não deixou qualquer montante em espécie, saldo bancário, aplicação financeira, imóvel locado ou qualquer tipo de rendimento; 3) o acervo hereditário não dispõe de liquidez pois é composto de três bens imóveis a serem inventariados, que não geram renda; 4) a conta corrente do inventariado apresentava saldo devedor, inclusive com utilização do limite de cheque especial e débito de cartão de crédito; 5) benefício da assistência judiciária gratuita é garantia o acesso ao Poder Judiciário; 6) o autor da herança era incapaz à época dos contratos; 7) há risco de indeferimento da petição inicial. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade judiciária ao agravante no processo de origem. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, destaque-se que o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. A finalidade da concessão da gratuidade reside na efetivação do princípio da igualdade material e do pleno acesso à justiça. Desse modo, o magistrado deve analisar o caso para concretizar tais princípios constitucionais. Apesar da divergência jurisprudencial sobre o tema, entendo que a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais é analisada conforme os bens que o compõem e não se confunde com os bens do inventariante nem dos sucessores. A propósito, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 2019/0056682-3. Relatora Ministra Nancy andrighi. Terceira turma. Data do julgamento: 16/09/2019. Data da publicação/fonte: Dje 18/09/2019).” - grifou-se No mesmo sentido, registrem-se julgados desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENS A SEREM PARTILHADOS. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulada pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. O espólio deve comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, para que possa obter o benefício da gratuidade de justiça. Verificado que o espólio não possui débitos pendentes e que os bens são suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão do benefício pleiteado, inclusive porque foi autorizado o recolhimento delas ao final do processo. (Acórdão 1415183, 07380895020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022)” - grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO FALECIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Para fins de verificação da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja o espólio, não se deve considerar a condição financeira de eventual inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual, mas o valor de eventuais bens a inventariar e a liquidez imediata do conjunto de bens deixados pelo falecido. Os documentos coligidos aos autos demonstram a situação de hipossuficiência. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deferido, determinando a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios. [...] (Acórdão 1296524, 07311245820188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 12/11/2020.) - grifou-se Assim, quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. No caso, os bens do espólio não possuem liquidez imediata. De acordo com as primeiras declarações no inventário, os bens a serem inventariados são imóveis que não geram renda. Há ainda informação sobre 4 execuções judiciais, uma ação monitória, além de débitos de IPTU, IPVA, honorários e manutenção dos imóveis (ID 201716454). Portanto, está demonstrada a incapacidade de arcar com os ônus processuais. Paralelamente, o perigo de dano é iminente caso haja a extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas iniciais.Não há, de outro lado, maiores prejuízos à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator